Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-52.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE PEDÁGIO POR MEIO ELETRÔNICO – SISTEMA DENOMINADO "SEM PARAR" – SERVIÇO UTILIZADO POR PESSOA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO – MODIFICAÇÃO DO PLANO PÓS-PAGO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS DE TARIFAS DE PEDÁGIO POR MEIO ELETRÔNICO – SISTEMA DENOMINADO "SEM PARAR" – SERVIÇO UTILIZADO POR PESSOA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO – MODIFICAÇÃO DO PLANO PÓS-PAGO PARA O "PLANO EMPRESA PRÉ-AUTOMÁTICO" – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZANDO A ALTERAÇÃO UNILATERAL MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005360-52.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JR
TRANSPORTES EIRELI LTDA - EPP, é apelada CGMP - CENTRO DE GESTÃO
DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
Apelante: JR Transportes Eireli - EPP
Apelada: Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda CGMP
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Juiz prolator: Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COBRANÇAS DE TARIFAS DE PEDÁGIO POR MEIO
ELETRÔNICO
SISTEMA DENOMINADO “SEM
PARAR”
SERVIÇO UTILIZADO POR PESSOA
JURÍDICA
NO
DESENVOLVIMENTO
DE
SUAS
ATIVIDADES
DE
TRANSPORTE
DE
CARGA

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE
PAGAMENTO
MODIFICAÇÃO DO PLANO PÓS-
PAGO
PARA
O
“PLANO
EMPRESA
PRÉ-
AUTOMÁTICO”
POSSIBILIDADE
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL
AUTORIZANDO
A
ALTERAÇÃO
UNILATERAL
MEDIANTE
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA
ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34118
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação cominatória e indenizatória
fundada em contrato de prestação de serviços de cobrança de tarifas de
pedágio por meio eletrônico (“Sem Parar”).
A autora defende a aplicabilidade ao caso das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, apontando
abusividade da conduta da empresa ré ao realizar a alteração unilateral
na forma de pagamento dos serviços contratados, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
concordância de sua parte, o que lhe causou prejuízos materiais e morais
passíveis de indenização.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, afasto a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso presente.
Conforme se extrai do art. 2o do CDC, considera-se
consumidor a pessoa, física e jurídica, que adquire produtos ou utiliza-se
de serviços como destinatário final, vale dizer, sem incorporação do bem
ou serviço na cadeia produtiva de sua atividade econômica.
Na espécie, a empresa autora contratou com a ré
objetivando agilizar e facilitar a passagem de sua frota de caminhões nos
pedágios em todo o território nacional, sendo evidente que tal serviço
integra sua cadeia produtiva, uma vez que viabiliza a celeridade na
prestação dos serviços de transporte de cargas.
Ademais, ainda que, para efeitos de análise do termo
"destinatário final" constante no caput do artigo 2o do CDC, se adotasse
uma interpretação extensiva, de modo a levar em consideração a função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
social do contrato (hipótese em que ganha relevo a vulnerabilidade
contratual do adquirente dos produtos/serviços), não há como considerar
ser a apelante consumidora, e isso porque, além de seu porte (possuindo
faturamento anual médio de R$ 5.000.000,00 fl. 391), tem por objeto o
transporte rodoviário de cargas, possuindo quantidade razoável de
caminhões, não podendo ser considerada vulnerável na relação
contratual.
E como consequência do afastamento das normas de
proteção ao consumidor, há que se reconhecer a inexistência de qualquer
abusividade e/ou nulidade nas disposições contratuais que preveem a
possibilidade de alteração unilateral do contrato.
Respeitante
à
possibilidade
de
modificação
unilateral dos termos pactuados, vê-se que o Termo de Adesão aos
Serviços “Sem Parar” dispõe de expressa autorização nesse sentido
(cláusula 10.5), desde que observado o disposto em sua cláusula 5.1,
item VIII, que prevê a obrigação da contratada de comunicar aos clientes
eventuais alterações na forma de prestação dos serviços. E, nos termos
da cláusula 10.5.1, caso o cliente discorde das modificações
comunicadas, poderá, no prazo de dez dias, exercer o direito de rescindir
o Termo de Adesão, abstendo-se de usar o “Sem Parar” e pagando
integralmente o seu débito até a data de vencimento da próxima fatura
(fls. 32/35 dos autos em apenso).
No caso, a autora foi regularmente comunicada pela
ré sobre a mudança de seu plano, da modalidade pós-paga para o “Plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
Empresa Pré-Automático”, através de mensagem eletrônica enviada à
caixa de e-mail silmara@transportessp.com.br, em 20 de dezembro de
2016, com esclarecimento de que a alteração do plano seria efetivada a
partir de 20.01.2017 e que a utilização dos serviços prestados pela
CGMP, após o prazo indicado, implicaria em aceitação dos novos
termos. No mesmo correio eletrônico também foi esclarecido que, em caso de discordância das modificações
comunicadas, a apelante poderia solicitar a rescisão do “Termo de
Adesão”, abstendo-se de utilizar o “Sem Parar” e pagando integralmente
o seu débito até a data de vencimento da próxima fatura (fl. 64).
Ora, consoante se vê, apesar de regularmente
cientificada sobre a alteração do plano de serviços, a empresa apelante
não manifestou qualquer oposição, o que fez concluir pela anuência com
relação ao regulamento do plano de serviço “Empresa Pré-Automático”.
Importante destacar, por oportuno, que a conduta da
apelada, além de encontrar respaldo no ajuste firmado entre as partes,
não configura qualquer abuso, pois não impõe ao cliente a obrigação de
continuidade da relação contratual, quem, estando insatisfeito com as
alterações havidas, pode rescindir o contrato mediante o pagamento dos
serviços já utilizados.
Por outro lado, e na esteira do entendimento do juiz
sentenciante, inverossímil a alegação da autora no sentido de que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
estava inadimplente. Atenta análise das cláusulas do Termo de Adesão
permite afirmar que os pagamentos eram realizados por meio de cartão
de crédito ou mediante débito em conta corrente, reservando-se a
possibilidade de pagamento via boleto bancário apenas para as hipóteses
de inadimplemento. Ademais disso, tem-se que a autora realizava os
pagamentos dos boletos bancários após as respectivas datas de
vencimento, o que corrobora a assertiva da ré no sentido de que o
inadimplemento foi a causa determinante para a alteração da forma de
cobrança, ou seja, da modalidade pós-paga para a pré-paga.
A propósito do tema, confira-se o seguinte
precedente jurisprudencial desta Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DENOMINADO DE 'TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE SERVIÇO
SEM PARAR". CONSIDERAÇÃO DE QUE A NÃO APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE NÃO
DESQUALIFICA O CONTRATO COMO DE ADESÃO, MAS QUE
TAMBÉM NÃO LHE RETIRA A VALIDADE E EFICÁCIA. APELANTE
QUE SE INSURGE CONTRA A MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE
'PLANO PÓS-PAGO' PARA 'PLANO DE CARGA PROGRAMADA'
COM A IMPLICAÇÃO DE MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE
PAGAMENTO.
COMUNICAÇÃO
REALIZADA
MEDIANTE
ENCAMINHAMENTO DE E-MAIL, COM ANTECEDÊNCIA, PARA
UM DOS PROPRIETÁRIOS DA APELANTE, COM A COMUNICAÇÃO
DE ALTERAÇÃO DO PLANO. CONSTATAÇÃO DE QUE O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005360-52.2017.8.26.0405
CONTRATO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
PLANO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM A FACULDADE
DE O ADERENTE RESILIR A AVENÇA, SEM QUALQUER OUTRO
ÔNUS. NÃO CONFORMAÇÃO DO APELANTE COM A SOLUÇÃO
ALVITRADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
QUE
BEM
AVALIOU
A
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSO
DA
POSIÇÃO
CONTRATUAL
POR
PARTE
DA
APELADA.
RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação no 1002599-41.2017.8.26.0472, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 21/06/2018).
Destarte, ausente qualquer ilicitude na conduta
praticada pela ré, não havia outra solução possível senão a total
improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de 10% para 12% do valor atribuído à causa.
ANDRADE NETO
Relator